Tribunal: TJPA
Processo: 0822546-73.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822546-73.2024.8.14.0401

APELANTE: DAVI OSMAR DE OLIVEIRA CARDOSO, MAYCK WILLAMES DO CARMO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por
DAVI OSMAR DE OLIVEIRA CARDOSO
e
MAYCK WILLAMES DO CARMO FERREIRA
contra sentença da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (
art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro
), impondo pena de 11 anos e 8 meses de reclusão e 308 dias-multa a DAVI, e 10 anos de reclusão e 210 dias-multa a MAYCK, ambas em regime inicial fechado, com manutenção da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prova é suficiente para sustentar a condenação de DAVI, afastando a tese de negativa de autoria; (ii) verificar a possibilidade de afastamento das causas de aumento relativas ao uso de arma de fogo e à restrição da liberdade da vítima; (iii) avaliar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena; (iv) examinar a necessidade de manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudos periciais, depoimentos de vítimas e testemunhas, além de confissão parcial de MAYCK e admissão de condutas por parte de DAVI, não havendo espaço para a tese absolutória por insuficiência de provas.

A causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo está comprovada por laudo balístico que atesta a funcionalidade da arma utilizada, bem como por depoimentos dos policiais e confissão do réu DAVI, sendo prescindível a apreensão da arma quando há outros meios de prova idôneos.

A majorante da restrição da liberdade da vítima também se mostra caracterizada, diante do sequestro do morador da residência invadida, mantido sob custódia por cerca de três horas, fato que excede a mera contenção da vítima para subtração do bem.

A dosimetria da pena observou os critérios legais, com pena-base exasperada por fundamentação idônea e concreta, agravantes corretamente aplicadas e fração de aumento (2/3) justificada pela gravidade do
modus operandi
e cumulação de majorantes.

A prisão preventiva foi mantida de forma fundamentada, em razão da gravidade concreta dos fatos, da periculosidade dos réus e da necessidade de garantir a ordem pública, conforme autoriza o
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, corroborada por provas testemunhais, laudos periciais e confissão parcial, é suficiente para sustentar condenação por roubo majorado.

A ausência de apreensão da arma de fogo não impede a incidência da causa de aumento do
art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro
, quando há outros meios de prova idôneos.

A restrição da liberdade da vítima, mesmo por tempo limitado, configura a majorante do
art. 157, § 2º, V, do Código Penal Brasileiro
, se ultrapassa o necessário à subtração do bem.

A pena-base pode ser exasperada com base em fundamentação concreta, especialmente quando o crime envolve planejamento, confronto armado e risco à ordem pública.

A manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória é legítima quando persistem os fundamentos que motivaram sua decretação e não se verifica alteração no quadro fático.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 59, 68, 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I; CPPB, arts. 156, 312 e 387, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no HC 888.535/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23.10.2024; STJ, HC 943.763/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26.11.2024; STJ, AgRg no HC 982.565/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09.04.2025; STJ, AgRg no AREsp 1.961.339/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.11.2021; TJ-PA, ApCrim 0810275-32.2024.8.14.0401, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, j. 04.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
DAVI OSMAR DE OLIVEIRA CARDOSO
e
MAYCK WILLAMES DO CARMO FERREIRA
, já qualificados nos autos, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação penal nº 0822546-73.2024.8.14.0401, que julgou procedente a denúncia para condená-los pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, com restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, previsto no
art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
, fixando a pena definitiva de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 308 (trezentos e oito) dias-multa para DAVI, e de 10 (dez) anos de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa para MAYCK, ambas a serem cumpridas em regime inicial fechado, com manutenção da prisão preventiva.

Consta da denúncia que (ID.25210405, págs.1-7), no dia 23/10/2024, por volta de 20h30min, na Travessa Treze de Maio, bairro da Cabanagem, em Belém/PA, os denunciados, em concurso com terceiro não identificado, subtraíram, mediante grave ameaça com arma de fogo, a pistola funcional do policial penal A. F. M. D. A., no interior do “Mercadinho das Andorinhas”. Após a subtração, os agentes empreenderam fuga, pulando quintais e trocando tiros com a polícia. Durante a perseguição, invadiram residência alheia e fizeram refém o morador J. L. V. D. S., que foi mantido sob custódia por cerca de três horas até a rendição dos autores, após negociação com equipes da ROTAM e do BOPE.

Sobreveio sentença condenatória (ID.25210481), na qual o Juízo de origem reconheceu a materialidade e autoria delitivas com base no auto de prisão em flagrante, nos depoimentos da vítima e dos policiais militares que participaram da operação, nos laudos periciais (notadamente o Laudo de Exame de Balística/Mecanismo e Potencialidade nº 2024.01.001257-BAL, que atestou a plena funcionalidade das armas apreendidas), bem como nas declarações prestadas pelos réus, incluindo confissão parcial por parte de MAYCK e versão contraditória de DAVI, que, apesar de negar o roubo, admitiu ter efetuado disparos com a arma subtraída durante a condição de refém.

Irresignada, a Defesa de DAVI (ID.25210517) pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria, e, subsidiariamente, o afastamento das majorantes e a readequação da pena-base. Por sua vez, a Defesa de MAYCK (ID.25210516) requer o decote das majorantes de uso de arma de fogo e de restrição da liberdade da vítima, sob a alegação de ausência de prova técnica, bem como a redução da pena-base com aplicação de fração de 1/6 nas circunstâncias judiciais negativas.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID.25210522), pugna pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, sustentando que a prova coligida nos autos é robusta e suficiente para a condenação. Destaca a existência de confissão, depoimentos convergentes das testemunhas oculares e laudo pericial conclusivo quanto à potencialidade lesiva do armamento apreendido. Ressalta que a restrição da liberdade da vítima estendeu-se por tempo juridicamente relevante e que a dosimetria da pena foi corretamente motivada. Enfatiza, ainda, que todos os artefatos bélicos foram custodiados e serão formalmente restituídos à Polícia Militar, conforme informação oficial da Central de Custódia de Vestígios (Protocolo nº 2025/2255802).

A 15ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID.25615961), manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dos recursos, ratificando a validade da sentença e a suficiência das provas quanto à autoria e à presença das causas de aumento.

É o relatório. Submeto à revisão. Sugiro inclusão em pauta de julgamento virtual.

VOTO

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço dos recursos de apelação interpostos por
DAVI OSMAR DE OLIVEIRA CARDOSO
e
MAYCK WILLAMES DO CARMO FERREIRA
, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade, a regularidade formal, a legitimidade e o interesse para recorrer.

II – DO MÉRITO

II.1 – Da alegada negativa de autoria e insuficiência de provas (DAVI)

A Defesa de DAVI sustenta, no mérito, a tese de negativa de autoria e insuficiência de provas para sustentar a condenação.

A tese não merece acolhida.

A materialidade delitiva resta incontroversa, estando comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudos periciais e relatos testemunhais. Quanto à autoria, os elementos colhidos sob o crivo do contraditório são firmes, coesos e convergentes. A vítima, policial penal, reconheceu DAVI como um dos autores da ação criminosa, descrevendo-o como o responsável por imobilizá-lo e retirar sua arma funcional.

Tal narrativa é corroborada pelas declarações prestadas pelos policiais militares que participaram da ação, que relataram com riqueza de detalhes a perseguição, o confronto armado e a posterior rendição dos envolvidos, inclusive a manutenção do refém em residência alheia.

O próprio DAVI, ao ser interrogado, admitiu ter disparado com a arma subtraída da vítima e ter se refugiado no imóvel, mantendo o morador sob custódia. Ainda que negue o roubo, sua confissão parcial e contraditória reforça a dinâmica apontada nos autos, sendo vedado ao julgador desconsiderar elementos probatórios consistentes e harmônicos.

A jurisprudência pátria é pacífica ao conferir especial relevância à palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso.

“PROCESSO ApCrim. N.º 0810275-32.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA APELANTE: JOÃO VITOR BASTOS NERI REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA AABUCATER RELATORA DESA. EVA DO AMARAL COELHO REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por João Vitor Bastos Neri contra sentença da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que o condenou à pena de 8 anos de reclusão e 168 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, tipificado no art. 157, § 2º, II, do Código Penal. Segundo a acusação, o Apelante, em companhia de outro indivíduo, simulou ser passageiro de aplicativo, e durante o trajeto anunciou o assalto com uso de um simulacro de arma de fogo, subtraindo o celular da vítima. O Apelante foi preso em flagrante após rastreamento do aparelho. A defesa pleiteia a absolvição por negativa de autoria ou insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a readequação da pena com aplicação de frações menores para as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas são suficientes para afastar a tese defensiva de negativa de autoria e insuficiência de provas; (ii) examinar se é cabível o redimensionamento da pena, com aplicação de fração menor para a pena-base e para a agravante de reincidência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade, autoria e tipicidade do crime de roubo majorado restam comprovadas por meio de provas documentais e testemunhais, incluindo o depoimento da vítima e os depoimentos dos policiais que confirmaram a apreensão do aparelho em posse do Apelante. 4. Conforme entendimento consolidado do STJ, em crimes contra o patrimônio como o roubo, a palavra da vítima assume especial importância, especialmente quando consistente e corroborada por outros elementos probatórios. 5. O depoimento prestado por policiais em juízo é válido e deve ser considerado juntamente com os demais elementos probatórios, desde que demonstre coerência interna e esteja em consonância com os outros elementos dos autos. 6. Quanto ao redimensionamento da pena, a fração de aumento superior a 1/6 para cada circunstância judicial negativa na dosimetria é permitida, uma vez que os patamares indicados pela jurisprudência são apenas norteadores, cabendo ao juiz fixar o quantum de forma proporcional às particularidades do caso concreto. 7. A multireincidência do Apelante justifica a escolha de uma fração de agravamento superior a 1/6 para a agravante de reincidência, conforme jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para comprovar a autoria em crimes contra o patrimônio.
2. É permitido o uso de fração superior a 1/6 para o aumento da pena na dosimetria, em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou agravantes, desde que fundamentado. 3. A multireincidência justifica a aplicação de fração superior a 1/6 para a agravante de reincidência na segunda fase da dosimetria. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. entity-person"> entity-person">Joel Ilan Paciornik, DJe 07/04/2022; STJ, AgRg no AREsp 2063942/RS, Rel. Min. entity-person"> entity-person">Joel Ilan Paciornik, DJe 14/06/2022; STJ, AgRg no HC 816243/SP, Rel. Min. entity-person"> entity-person">Joel Ilan Paciornik, DJe 14/06/2023. ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias do mês de de 2024. Este julgamento foi presidido por.

(
TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08102753220248140401 23287706, Relator: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 04/11/2024, 3ª Turma de Direito Penal
) (G.N.).”

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA – RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA – RECONHECIMENTO PESSOAL – PROVA ROBUSTA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelo Réu contra Sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande/MS, que o condenou a 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, V, do CP). A defesa sustenta insuficiência de provas, pede absolvição e invoca o princípio in dubio pro reo, alegando que a confissão não se harmoniza com as demais provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pela prática de roubo majorado, afastando a tese defensiva de insuficiência de provas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do delito está comprovada por diversos elementos documentais, como auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, termos de apreensão, avaliação e entrega, além dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório. 4. A autoria delitiva é confirmada por confissão judicial do Réu, reconhecida como espontânea e harmônica com os relatos das testemunhas e da vítima, os quais convergem quanto aos fatos narrados. 5. A restrição da liberdade da vítima – colocada no porta-malas do veículo – e as ameaças proferidas pelo Réu configuram a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, V, do CP. 6. O reconhecimento fotográfico do Réu, realizado pela vítima, foi corroborado por outros elementos probatórios colhidos judicialmente, conforme entendimento do STJ. 7. O Recurso não trouxe elementos novos aptos a modificar o julgado, sendo correta a manutenção da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Com o parecer, Recurso desprovido. Tese de julgamento: a)

A confissão do Réu, corroborada por provas testemunhais e documentais colhidas sob contraditório, é suficiente para embasar condenação por roubo majorado.
b) O reconhecimento fotográfico da autoria é válido quando confirmado por outras provas produzidas em juízo. c) A restrição da liberdade da vítima, ainda que por breve período, configura a majorante do art. 157, § 2º, V, do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, V; CPP, arts. 155 e 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.905.338/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.06.2021, DJe 11.06.2021. (TJ-MS - Apelação Criminal: 09323373320258120001 a) A confissão do Réu, corroborada por provas testemunhais e documentais colhidas sob contraditório, é suficiente para embasar condenação por roubo majorado. b) O reconhecimento fotográfico da autoria é válido quando confirmado por outras provas produzidas em juízo. c) A restrição da liberdade da vítima, ainda que por breve período, configura a majorante do art. 157, § 2º, V, do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, V; CPP, arts. 155 e 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.905.338/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.06.2021, DJe 11.06.2021.

(
TJMS. Apelação Criminal n. 0932337-33.2025.8.12.0001, Campo Grande, 1ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. Lúcio R. da Silveira, j: 06/10/2025, p: 07/10/2025), Relator: Des. Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 06/10/2025, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/10/2025
) (G.N.).”

Logo, rejeita-se a pretensão absolutória.

II.2 – Do afastamento das causas de aumento – uso de arma de fogo e restrição da liberdade (ambos os réus)

Os recorrentes pleiteiam, subsidiariamente, o afastamento das causas de aumento previstas no
art. 157, § 2º, incisos V
(restrição da liberdade da vítima) e
§ 2º-A, inciso I
(uso de arma de fogo),
do Código Penal Brasileiro
.

Sem razão.

Quanto à majorante do uso de arma de fogo, consta nos autos o Laudo Pericial nº 2024.01.001257-BAL (ID.25210507, págs.1-13), que atesta a plena potencialidade lesiva da arma funcional subtraída e utilizada na ação. A confissão de DAVI quanto aos disparos, os relatos das equipes táticas e a recuperação da arma funcional, corroboram tecnicamente a materialidade dessa causa de aumento.

Ademais, a jurisprudência é consolidada no sentido de que a ausência de apreensão e perícia da arma não impede a aplicação da majorante, desde que seu uso seja comprovado por outros meios, como a prova testemunhal.

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. CORRUPÇÃO DE MENORES. MANUTENÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 8 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, mais 25 dias-multa, em regime fechado, pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I), em concurso formal próprio ((CP art. 70), além de corrupção de menores (Lei 8.069/90, art. 244-B). O crime foi praticado em 2015 por grupo armado que subtraiu bens de quatro vítimas físicas e do estabelecimento comercial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o afastamento da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo diante da ausência de apreensão e perícia da arma; (ii) estabelecer se a subtração de bens de vítimas distintas caracteriza crime único ou concurso formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR A revogação do art. 157, § 2º, I, do CP pela Lei 13.654/2018 não configura abolitio criminis, mas continuidade normativa típica, permanecendo a majorante pelo uso de arma de fogo prevista no § 2º-A, I, do mesmo artigo. O princípio do tempus regit actum impõe a aplicação da lei vigente ao tempo dos fatos, sendo inaplicável a nova norma mais gravosa. A inexistência de apreensão ou perícia da arma não impede a aplicação da majorante, desde que o uso da arma esteja comprovado por outros meios, como declarações coerentes das vítimas e confissão do réu.

A conduta única voltada à subtração de bens de vítimas distintas – físicas e jurídicas – caracteriza concurso formal próprio, por atingir patrimônios autônomos. Os depoimentos das vítimas e a confissão do réu demonstram ação coordenada que gerou múltiplas lesões patrimoniais, afastando a tese de crime único. A sentença aplicou corretamente a exasperação da pena pela arma de fogo e pelo concurso formal, com observância da proporcionalidade e fundamentação adequada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:

A revogação do art. 157, § 2º, I, do CP pela Lei 13.654/2018 não afasta a tipicidade do uso de arma de fogo em roubo praticado antes da alteração legal.

A apreensão e perícia da arma de fogo são prescindíveis para aplicação da causa de aumento de pena, desde que a ameaça armada esteja comprovada por outros meios
. A subtração de bens pertencentes a vítimas distintas mediante uma só ação caracteriza concurso formal próprio, justificando o aumento de pena conforme o art. 70 do CP. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2º, II e § 2º-A, I; art. 70; art. 33, § 2º, a; ECA, art. 244-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1962339/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 03.11.2021; STJ, AgRg no HC 788681/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 15.12.2023; TJMT, Ap. Crim. 1001208-75.2023.8.11.0046, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 18.12.2023.
(
TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00193492120168110042, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 30/05/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/05/2025
) (G.N.).”

“PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA GABINETE 16 - DES. ty-person">RICARDO VITAL DE ALMEIDA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0801676-16.2024.8.15.0001 RELATOR: DR. ADHAILTON LACET CORREIA PORTO (EM SUBSTITUIÇÃO AO DES. ty-person">RICARDO VITAL DE ALMEIDA) APELANTE: JÚLIO GABRIEL FERREIRA DE SOUSA ADVOGADO: EMANUEL SUELINTOM DA SILVA BATISTA (OAB/PB 26.772) APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA ORIGEM: 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. RECURSO TEMPESTIVO. 1. DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO USO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO DA ARMA DE FOGO DESNECESSÁRIA. OUTROS MEIOS DE PROVA APTOS A DEMONSTRAR A PRÁTICA DELITIVA COM O USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. 2. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. PENAS FIXADAS DE FORMA ESCORREITA PARA CADA UM DOS DOIS DELITOS PATRIMONIAIS PRATICADOS PELO ACUSADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO AMPARADA EM ELEMENTOS CONCRETOS CARREADOS AOS AUTOS. REDUÇÃO DA PENA PELA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 231 DO STJ. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO. ESCOLHA DA QUE MAIS AUMENTA (USO DE ARMA DE FOGO). FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA MANTIDA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA FIXADO NO FECHADO. QUANTUM DEFINITIVO DE PENA QUE AUTORIZA (12 ANOS, 03 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO). PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PENA PECUNIÁRIA QUE GUARDA PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPORAL. VALOR DO DIA-MULTA FIXADO NO MÍNIMO LEGAL. PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDO PREJUDICADO. 3. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu o recorrente como autor de dois crimes de roubo majorado, praticados em 18/10/2023 e 01/12/2023, aplicando-lhe a pena total de 12 anos, 03 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 46 dias-multa. A defesa postula: (i) afastamento da causa de aumento pelo uso de arma de fogo; (ii) reforma da dosimetria; (iii) fixação de regime mais brando; (iv) redução da pena de multa e isenção de custas; e (v) concessão do direito de apelar em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se a causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo deve ser afastada pela ausência de apreensão e perícia; (ii) verificar se a dosimetria da pena deve ser reformada, em especial quanto à pena-base e às atenuantes; (iii) estabelecer se, na terceira fase, o concurso de majorantes foi corretamente valorado; (iv) determinar o regime inicial de cumprimento da pena; (v) apreciar pedidos relacionados à pena de multa, custas e direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A materialidade e a autoria dos dois roubos majorados encontram-se amplamente comprovadas pela confissão do réu, reconhecimentos pessoais e fotográficos realizados pelas vítimas, depoimentos firmes e coesos, além de outros elementos, como apreensão do veículo e comprovante de transferência via Pix. - A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede a incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP, quando há prova idônea da utilização do artefato, como ocorre com a palavra firme da vítima, corroborada por outros elementos do processo. - Cabe à defesa o ônus de demonstrar que se trata de simulacro ou arma ineficaz, conforme art. 156 do CPP, o que não ocorreu nos autos.

2. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea, considerando antecedentes criminais e circunstâncias do crime, sem bis in idem, em consonância com o art. 59 do CP. - O magistrado de primeiro grau reconheceu corretamente as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, sem reduzir a pena aquém do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ. - A opção pela incidência da majorante mais gravosa (uso de arma de fogo) na terceira fase atendeu ao art. 68, parágrafo único, do CP, e foi concretamente fundamentada, em consonância com a Súmula 443 do STJ. - Correta a aplicação do concurso material (art. 69 do CP), pois os crimes ocorreram em datas distintas, contra vítimas diferentes, sem unidade de desígnios. - O regime inicial fechado é obrigatório, pois a pena definitiva ultrapassa 8 anos (art. 33, § 2º, a, do CP), e as circunstâncias judiciais são desfavoráveis. - A pena de multa foi fixada dentro dos parâmetros legais e não pode ser afastada, sendo eventual discussão sobre a exigibilidade matéria da execução penal (art. 49 do CP; LEP, arts. 164 e ss.). - O juízo de origem já dispensou o pagamento das custas processuais, inexistindo interesse recursal. - O pedido de apelar em liberdade está prejudicado, pois deve ser analisado no próprio julgamento do recurso, o que torna a pretensão inócua. IV. DISPOSITIVO E TESE 3. Desprovimento do apelo. Tese de julgamento:
- A apreensão e a perícia da arma de fogo são desnecessárias para a incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP, desde que a utilização do armamento esteja comprovada por outros meios de prova idôneos, como o depoimento da vítima.
- Cabe à defesa comprovar que o artefato é simulacro ou ineficaz, nos termos do art. 156 do CPP. - A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta, sendo legítima a valoração negativa de antecedentes criminais e de circunstâncias específicas do crime. - A aplicação das atenuantes não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). - Na terceira fase da dosimetria, o juiz pode optar pela majorante mais gravosa, desde que fundamente concretamente a escolha (art. 68, parágrafo único, CP; Súmula 443 do STJ). - O regime inicial fechado é obrigatório quando a pena definitiva supera 8 anos, ainda que o réu seja primário. - A multa é pena cumulativa e sua exigibilidade deve ser discutida na execução penal. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 49, 59, 65, 68, parágrafo único, 69, 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, arts. 156 e 686; LEP, arts. 164 e ss. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 289.961/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.05.2015, DJe 21.05.2015; STJ, AgRg no AREsp 1.221.290/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.05.2018, DJe 25.05.2018; STJ, AgRg no HC 968.221/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 30.04.2025, DJe 08.05.2025; Súmulas 231 e 443 do STJ. VISTOS, relatados e discutidos estes autos. ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, negar provimento ao recurso apelatório, nos termos do voto do relator.
(
TJ-PB - APELAÇÃO CRIMINAL: 08016761620248150001, Relator: Gabinete 16 - Des. Ricardo Vital de Almeida, Câmara Criminal
) (G.N.).”

Já a majorante da restrição da liberdade da vítima também se mostra plenamente caracterizada. Os autos revelam que os réus mantiveram o morador da residência invadida sob seu domínio por aproximadamente três horas, exigindo presença da imprensa e de familiares, até a rendição. Trata-se de tempo juridicamente relevante, que ultrapassa a mera contenção necessária para a subtração do bem.

“APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo, majorado pelo concurso de agentes,
pela restrição da liberdade da vítima
e pelo emprego de arma de fogo – Condenação – Recursos defensivo e ministerial – Autoria e materialidade demonstradas em relação ao crime de roubo – Palavras firmes e coerentes da vítima e dos policiais militares – Aumento relativo ao emprego de arma de fogo bem caracterizado – Ausência de apreensão da arma suprida pela prova oral – Precedentes – Imputação de extorsão não demonstrada acima de dúvidas – Condenação pelo crime de roubo, na forma da r. sentença, de rigor – Multiplicidade de causas de aumento que justifica a aplicação de fração superior à mínima – Emprego de arma de fogo previsto em parágrafo distinto, a justificar a majoração cumulada – Regime fechado de rigor – Recursos desprovidos.

(
TJ-SP - Apelação Criminal: 15023736820238260536 Itaquaquecetuba, Relator: Roberto Porto, Data de Julgamento: 17/12/2024, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/12/2024
) (G.N.).”

Logo, as causas de aumento foram corretamente aplicadas.

II.3 – Da dosimetria da pena

As penas foram fixadas com obediência aos critérios do
art. 68 do Código Penal Brasileiro
.

A pena-base foi exasperada em razão das circunstâncias judiciais negativas, notadamente o
modus operandi
do crime, que envolveu planejamento, uso de arma de fogo, invasão de domicílio, sequestro do refém e confronto armado com forças policiais. A fundamentação empregada na sentença é idônea e está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a elevação da pena com base na gravidade concreta do delito.

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE JUSTIFICADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUMENTO NA TERCEIRA ETAPA JUSTIFICADO. BIS IN IDEM ENTRE A PRIMEIRA E TERCEIRA ETAPAS DA DOSIMETRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O aumento da pena em razão do vetor circunstâncias encontra-se justificado pelo modus operandi do delito, a revelar gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de roubo, tendo em vista que, além de o delito ter sido cometido de forma audaciosa e elaborada, ocorreu a restrição de funcionários do condomínio de empresas objeto do roubo rendidos por tempo considerável.
2. Caso o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revele superior ao inerente ao tipo penal, é possível a avaliação negativa da circunstância judicial relacionada às consequências do delito. 3. "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito." (AgRg no REsp 143.071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015). Isto significa que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. No caso, as instâncias ordinárias implementaram aumento de 2 anos na pena base, o que não se mostra desproporcional. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do CP, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. Na hipótese, a expressiva quantidade de agentes (15) e a utilização de várias armas de fogo justificam o aumento de 2/3 na terceira fase da dosimetria. 5. Não se vislumbra bis in idem entre a primeira e a terceira etapas da dosimetria. O aumento da pena-base, no tocante às circunstâncias do crime, decorreu também do modus operandi audacioso e elaborado e restrição de funcionários do condomínio de empresas objeto do roubo rendidos por tempo considerável. Já na terceira fase da dosimetria, o aumento decorreu da expressiva quantidade de agentes (15) e a utilização de várias armas de fogo 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 888535 SP 2024/0030635-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024) (G.N.).”

Na segunda fase, a agravante da reincidência foi corretamente aplicada a DAVI, sem compensação. Para MAYCK, houve compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, conforme entendimento sumulado (
Súmula 545 do STJ
).

Na terceira fase, a fração de aumento em 2/3 para as majorantes cumuladas (emprego de arma de fogo e restrição da liberdade) encontra respaldo na jurisprudência consolidada, que autoriza a aplicação cumulativa e a exasperação acima do mínimo legal com base em fundamentação concreta, derivada da gravidade do
modus operandi
.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA NO CRIME DE ROUBO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI GRAVE. APLICAÇÃO "EM CASCATA". INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de revisar a dosimetria da pena aplicada ao paciente, condenado pelo crime de roubo com concurso de agentes e uso de armas de fogo. A defesa sustenta a ilegalidade na aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, sob alegação de ausência de fundamentação concreta para a majoração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a cumulação das causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2º, II (concurso de agentes), e § 2º-A, I (uso de arma de fogo), ambos do Código Penal, e se a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem é suficiente para justificar a exasperação. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o habeas corpus não deve ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, admitindo-se sua análise apenas em casos excepcionais de flagrante ilegalidade.
4. O art. 68 do Código Penal permite a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena, desde que haja fundamentação concreta para tanto, de forma que a escolha da fração deve considerar as particularidades do caso. A jurisprudência desta Corte admite a "aplicação em cascata" das majorantes, quando as circunstâncias do caso justificarem sanção mais rigorosa.
5. No caso, as instâncias ordinárias fundamentaram a exasperação da pena com base na gravidade concreta do delito, destacando a divisão de tarefas entre os agentes, o aumento da vulnerabilidade da vítima e o uso ostensivo e reiterado de armas de fogo, incluindo disparos contra viatura policial. Tais elementos indicam elevado grau de periculosidade e justificam a aplicação cumulativa das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo. 6. Não há flagrante ilegalidade a ser sanada de ofício, uma vez que a decisão está em consonância com a jurisprudência desta Corte e fundamentada de acordo com o contexto fático-probatório do caso.IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(
STJ - HC: 943763 RJ 2024/0338481-8, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024
) (G.N.).”

Assim, não se vislumbra desproporcionalidade ou ilegalidade na dosimetria.

II.4 – Da manutenção da prisão preventiva
Quanto ao pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade, observo que ambos os réus permaneceram segregados durante toda a instrução criminal e que a sentença foi expressamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito.

A manutenção da prisão preventiva, nesse contexto, encontra respaldo no
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, condenado em 1ª instância pelos delitos previstos nos artigos 33, caput, c.c. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006 e 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, à pena de 8 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado. 2. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, destacando-se a elevada quantidade de entorpecentes apreendidos (17.690 kg de cocaína e 162.737 kg de maconha), além de uma arma de fogo. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do agravante, após sentença condenatória, está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a quantidade de entorpecentes apreendidos, além da apreensão de uma arma de fogo. III. Razões de decidir 4. A manutenção da prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta das condutas, evidenciada pela quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, além de arma de fogo, o que justifica a necessidade de resguardar a ordem pública.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, desde que os motivos da decretação inicial da prisão preventiva permaneçam inalterados.
6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. A manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória é justificada pela gravidade concreta das condutas e pela elevada quantidade de entorpecentes apreendidos. 2.A prisão preventiva pode ser mantida sem fundamentação exaustiva se os motivos da decretação inicial permanecerem inalterados. "Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 387, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 109.799/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/05/2019; STJ, HC 492.181/CE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/06/2019.

(
STJ - AgRg no HC: 982565 SP 2025/0053434-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/04/2025
) (G.N.).”

A concessão do direito de apelar em liberdade não é automática, sobretudo diante da persistência dos fundamentos que justificaram a prisão cautelar.

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por DAVI OSMAR DE OLIVEIRA CARDOSO e MAYCK WILLAMES DO CARMO FERREIRA, mantendo-se integralmente inalterada a sentença condenatória, porquanto amparada em conjunto probatório harmônico, suficiente e idôneo, bem como em fundamentação jurídica adequada. Verifica-se que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas, inexistindo nulidades ou ilegalidades aptas a ensejar a reforma do
decisum
. Assim, preserva-se a condenação nos exatos termos em que lançada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto
.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora – Relatora

Belém, 17/04/2026